Tribunal: TJPA
Processo: 0003318-35.2012.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003318-35.2012.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. CREDITAMENTO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE INSUMO COMBUSTÍVEL. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES. BENS QUE SE CONSIDERAM INSUMOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

É reconhecido o direito das prestadoras de serviços de transporte ao creditamento do ICMS recolhido na compra de combustíveis, que se caracterizam como insumos, quando consumidos, necessariamente, na atividade fim da sociedade empresária.

2.

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO APELO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor de
ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA.,
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba nos autos de Ação Anulatória de Lançamento Fiscal ajuizada pela empresa apelada.

Narrou a empresa que o Estado do Pará por meio de sua Secretaria da Fazenda em fiscalização a empresa aduziu que esta não teria realizado lançamento de tributos corretamente, para tanto lavrou o Auto de Infração n° 042009510000066-5.

Ocorre que, a empresa esclarece ter recolhido corretamente o ICMS, pois, a autora tem como atividade o transporte fluvial de cargas e que a cobrança remanescente do ICMS pela SEFA seria decorrente de valores creditáveis em virtude do princípio da não-cumulatividade do ICMS.

Justifica que os combustíveis e lubrificantes utilizados pela transportadora devem ser qualificados como insumos, pois utilizados pare a realização de suas atividades.

O Estado do Pará, em sede de contestação (ID Num. 11494567), alegou a impossibilidade de creditamento do ICMS quando o adquirente funcionar como destinatário final do produto ou quando tais mercadorias sejam alheias a sua atividade fim, caso dos autos.

Argumentou ainda o réu, a impossibilidade de creditamento do ICMS vez que apenas produtos que tenham a qualidade de insumos dariam esse direito, o que julga não ser o caso da situação da autora.

Sobreveio sentença (ID. Num. 11494592) julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) A questão levantada nos autos gira em torno de se saber se o combustível utilizado pela empresa ora autora,

prestadora de serviço de transporte fluvial, constitui insumo indispensável à sua atividade, de modo que o ICMS incidente na respectiva aquisição constitui crédito dedutível na operação seguinte (LC 87/96, art. 20, caput).

Conforme o art. 155, II, § 2º, I, da CF c/c art. 19 da Lei Complementar n. 087/96, o ICMS é imposto não cumulativo, importando em crédito que pode ser compensado do montante cobrado nas operações anteriores pelo mesmo Estado ou, ainda, pelo Distrito Federal. Por se tratar, a Itaguara Transportes, de pessoa jurídica que explora atividade de transporte fluvial de cargas, os combustíveis e lubrificantes por ela utilizados devem ser enquadrados dentre as hipóteses de dedução previstas no art. 20, caput, da LC nº 087/96 e, constituindo insumos, não se vinculam aos limites do seu art. 33, inc. I. Paradigma:

"O combustível utilizado por empresa de prestação de serviço de transporte fluvial constitui insumo indispensável à sua atividade, de modo que o ICMS incidente na respectiva aquisição constitui crédito dedutível na operação seguinte (LC 87/96, art. 20, caput). Tratando-se o combustível de insumo, não se lhe aplica a limitação prevista no art. 33, I, da Lei Complementar nº 87, de 1996, que só alcança as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento". STJ, Recurso Especial n. 1.435.626, do Pará, rel. Min. Ari Pargendler, j. 03-06-2014. (grifado para destaque)

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação proposta pela ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA. em face do Estado do Pará e, em consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO, isto é, COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, para:

1) declarar nulo o lançamento de crédito tributário pretendido no Auto de Infração nº 042009510000066-5;

2) declarar que a autora possui direito à dedução, da base de cálculo de ICMS, dos créditos referentes à aquisição dos insumos de combustíveis e lubrificantes.

3) confirmar a tutela antecipada concedida no ID nº 25755430.

4) Sem condenação em custas, por trata-se de Fazenda Pública.

5) Condeno a parte vencida ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor atribuído à ação.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 11494596), aduzindo da necessidade de reforma do julgado, vez que inexiste direito ao crédito de ICMS – combustível e lubrificantes enquanto produto de uso/consumo que não se integram à prestação do serviço.

Ademais, pede a revogação da condenação do Estado ao pagamento de custas.

Conforme certidão (ID Num. 11494600), a empresa apelada não apresentou resposta ao recurso no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para confecção de parecer (ID. Num. 11581273)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (ID. Num. 12435484).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne da questão cinge-se ao inconformismo da Fazenda Pública Estadual, afirmando que o apelado não tem direito aos créditos de ICMS decorrentes da aquisição de insumos utilizados em sua atividade

Primeiramente é imperioso se destacar que tais mercadorias são de fato insumos, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ICMS. QUEROSENE DE AVIAÇÃO. INSUMO. CREDITAMENTO PROPORCIONAL. APROVEITAMENTO DE VALORES PRETÉRITOS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 166 DO CTN 1. Discute-se nos autos o direito aos créditos de ICMS oriundos das aquisições de combustível de aeronave (querosene), utilizados na prestação de transporte aéreo tributado pelo imposto estadual. 2. Afasta-se a incidência da Súmula 280/STF, uma vez que essa instância superior, no presente caso, não enfrentará o modo de execução ou de cálculo do crédito de ICMS, mas sim o direito ao creditamento. Afastam-se igualmente os óbices apontados em contrarrazões contidos nas Súmulas 282 e 283 do STF, uma vez que a questão controvertida foi devidamente enfrentada pelo acórdão recorrido, havendo prequestionamento dos dispositivos apontados como violados, não havendo argumento não impugnado pelo recorrente, no que diz respeito ao direito ao creditamento do ICMS. 3. Quanto ao mérito, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, para fins de creditamento de ICMS, é necessário que o produto seja essencial ao exercício da atividade produtiva para que seja considerado insumo ( AgInt no AREsp 424.110/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/2/2019, DJe 26/2/2019, DJe 25/2/2019). 4. Mediante interpretação do art. 20, caput, da LC 87/1996, tem-se que o combustível utilizado por empresa de prestação de serviço de transporte aéreo constitui insumo indispensável à sua atividade, de modo que o ICMS incidente na respectiva aquisição constitui crédito dedutível na operação seguinte. 5. "A 1ª. Seção desta Corte já consolidou entendimento quanto à inaplicabilidade do art. 166 do CTN quando trata a questão jurídica de aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes do princípio da não-cumulatividade. A propósito, citam-se os seguintes julgados: AgRg no REsp. 1.178.563/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 15/3/2011; AgRg no Ag 1.022.174/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19/3/2009" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 471.109/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 3/12/2020, DJe 15/12/2020). 6. Recurso especial provido. (REsp: 1844316 DF 2019/0316530-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2021).”

No âmbito deste Tribunal de Justiça o entendimento caminha no mesmo sentido, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CARACTERIZAÇÃO DO COMBUSTÍVEL COMO INSUMO. DIREITO AO CREDITAMENTO DO ICMS.

1. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece o direito das prestadoras de serviços de transporte ao creditamento do ICMS recolhido na compra de combustíveis, que se caracterizam como insumos, quando consumidos, necessariamente, na atividade fim da sociedade empresária.

2. Inaplicável a limitação prevista no art. 33, I, da LC 87/1996, que só alcança as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento.

3. Substituição Tributária. Ausência de permissivo na Constituição Federal e na Lei Complementar 87/1996 de vedação do crédito relativo ao ICMS.

4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida íntegra em sede de reexame necessário. Unanimidade. (Acórdão nº 177.129, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-22, publicado em 2017-06-23)”

Sendo assim, diferente do que alega o apelante, os insumos são considerados créditos físicos, haja vista são aqueles referentes à aquisição de bens efetivamente utilizados e diretamente relacionados à comercialização ou à industrialização das mercadorias objeto das saídas físicas promovidas pelo contribuinte adquirente.

Logo, a exploradora da atividade transporte de cargas, tem o direito ao creditamento referente ao ICMS dos combustíveis, pneus, óleo lubrificante e peças utilizadas na exploração de sua atividade, conforme preceitua o art. 20 da Lei Complementar nº 87/96, pois tais mercadorias são consideradas insumos para sua atividade.

Portanto, em que pese o princípio da não-cumulatividade, as aquisições representam efetivamente entradas de insumos utilizados na prestação do serviço de transporte, são imprescindíveis no desenvolvimento da atividade-fim, e que, portando, geram crédito de ICMS a serem compensados nas operações posteriores.

Por fim, em relação ao pedido de revogação da condenação em custas, pela simples leitura da sentença, mais especificamente no ponto 4 do dispositivo, é claro ao dispor que a Fazenda Pública não será condenada em custas, in verbis:

“(...) 4) Sem condenação em custas, por trata-se de Fazenda Pública.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/11/2023